Tribunal: TJPA
Processo: 0810532-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810532-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO FILIPE NEVES BORGES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA E INADEQUADA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO: RECURSO PREJUDICADO.

AO COMPULSAR OS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL, ATRÁVES DO SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO -, VERIFIQUEI QUE EM 21/06/2022, SOBREVEIO DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO AO REGIME FECHADO, POR TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 31/05/2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO, ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO, CONFIGURANDO SUA CONDUTA, EM TESE, FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, INCISO V, DA LEP, SENDO DETERMINADA A ABERTURA DO COMPETENTE PDP – PROCESSO DISCIPLINAR ADMINSTRATIVO, PARA APURAR A CONDUTA E PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA AO ORA AGRAVANTE.

2. TAL SITUAÇÃO TORNA INÓCUA A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO, VISTO QUE O APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FOI REMOVIDO DO SENTENCIADO EM RAZÃO DE SUA PRISÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO.

3. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DO APENADO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 29 de agosto de 2022.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Fábio Felipe Neves Borges
, através da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que em
14/03/2022
, deferiu o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, mas determinou seu monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0021948-36.2016.8.14.0401
.

Em suas
razões
, ID 10447363, a defesa informou que o apenado encontra-se cumprindo pena desde 27/10/2016. Esclareceu que o sentenciado foi transferido para o regime semiaberto em 21/11/2019, teve 08 (oito) saídas temporárias autorizadas e em todas retornou na data determinada pelo Juízo.

Declinou que o Juízo
a quo
proferiu decisão em 14/03/2022, concedendo a progressão ao regime aberto impondo, todavia, o monitoramento eletrônico ao agravante.

Sustentou que tal medida, entretanto, se mostra descabida e inadequada, considerando que desde o início do cumprimento da reprimenda, o ora agravante jamais teria cometido qualquer outro deslize, não havendo fundamentação concretada para a adoção da medida, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por este prisma, requereu o
provimento
do presente agravo, para que seja removida a exigência do aparelho de tornozeleira eletrônica prescrita ao agravante, ante a ausência de motivação ou necessidade do uso do dispositivo.

Por fim, prequestionou a matéria suscitada no recurso para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10447869, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, no que tange ao uso do aparelho de monitoramento eletrônico.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 10447873, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 10662907, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão ora agravada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Fábio Felipe Neves Borges
, através da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que em
14/03/2022
, deferiu o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, mas determinou seu monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0021948-36.2016.8.14.0401
.

Na hipótese, a combatente defesa requereu o
provimento
do presente agravo, para que seja removida a exigência do aparelho de tornozeleira eletrônica prescrita ao agravante, ante a ausência de motivação ou necessidade do uso do dispositivo.

Por fim, prequestionou a matéria suscitada no recurso para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário nas Instâncias Superiores.

Todavia, em que pese o esforço defensivo, adianto que o recurso ora perfilado resta
prejudicado
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar o
Sistema Eletrônico Unificado – SEEU
, constatei que no dia
21/06/2022
, sobreveio decisão determinando a
regressão do apenado
ao
regime fechado
, de forma cautelar, em decorrência da sua prisão, em
31/05/2022
, pela
suposta prática de novo delito
,
enquanto cumpria pena no regime aberto
, configurando sua conduta, em tese,
falta grave
prevista no
artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais – LEP
, situação esta que
impossibilita a análise do presente recurso
.

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, “
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão
”.

Verificando que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
suspendeu ao agravante o benefício do regime aberto, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar
prejudicado
o presente agravo de execução.

Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - PROLAÇÃO DE DUAS NOVAS DECISÕES APÓS A DECISÃO AGRAVADA - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. -
Considerando que, por meio de novas decisões, foi alterada a situação fática-processual daquela quando foi interposto o presente recurso, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, ante a perda superveniente do seu objeto
. (TJ-MG - AGEPN: 10000212722615001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).
Grifei

Ante o exposto, julgo
prejudicada
o recurso em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/09/2022